Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0751704-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA QUITES REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de PEDIDO INCIDENTAL de tutela de urgência – em razão de “fatos novos” –, em AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal, apresentado por Edson de Oliveira Quites, representado por sua esposa, Izabel da Silva Lopes, requerendo a intimação do Distrito Federal para que providencie o acesso do agravante a leito de UTI nas próximas 6h (seis horas), bem como que apresente o seu prontuário médico (ID 79277604). O Agravo de Instrumento foi interposto contra a r. decisão que, nos autos da ação de conhecimento (Processo referência n.o 0715135-14.2025.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada (ID 78713571). O Magistrado de primeira instância deferiu parcialmente o pedido, sob o argumento de que o paciente deveria ser atendido observando os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sede de Agravo de Instrumento, o agravante alegou que a decisão a quo não é coesa com a situação clínica e relatório médico, que explicitamente indica a necessidade de emergência. Ressaltou que a demanda é de suma emergência, sendo a internação em leito de UTI necessária para a plena recuperação de seu estado de saúde. Destacou que ele se encontra internado na UPA de Sobradinho, em local inadequado para o seu tratamento, pois estas unidades não possuem o suporte necessário para a preservação de sua vida. Asseverou que o relatório médico da Dra. Jessica de Carvalho Antunes Barreira descreve o gravíssimo quadro de saúde, indicando a necessidade de cuidados em UTI devido ao risco iminente de morte. Afirmou que a espera nos sistemas de Regulação é inadmissível, pois a manutenção de sua vida depende da internação, e a espera pode levá-lo a óbito. Alegou que a falta de fornecimento do leito de UTI de maneira imediata implicará em sérios prejuízos à saúde e à vida digna. Assim, aduziu que o controle jurisdicional é urgente, uma vez que impor tempo de espera pode trazer consequências irreparáveis e fatais. Asseverou, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no sentido da impossibilidade de invocação da cláusula da "reserva do possível" pelo Poder Público quando dela puder resultar o comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial. Ao final, pugnou pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a tutela de urgência fosse integralmente deferida, determinando que o Agravado fornecesse a transferência e internação em leito de unidade de tratamento intensivo (UTI) - que atenda às suas necessidades. O MM. Relator eventual, Des. José Firmo Reis Soub, indeferiu a antecipação da tutela de urgência requerida, sob o fundamento de que os requisito para a concessão de medida liminar não estavam presentes (ID 78779299). Posteriormente, o agravante requereu a juntada de novo relatório médico, bem como reiterou o deferimento de pedido liminar (ID 78780915). Entretanto, o Des. Relator nada proveu em relação a referida petição visto que configuraria supressão de instância (ID 78780915). Na presente petição, o agravante apresenta novos fatos alegados por sua filha, destacando o seu estado clínico grave e exigindo, com urgência, o acesso a leito de UTI nas próximas seis horas, além de requerer que o Distrito Federal apresente nos autos o seu prontuário médico. É o relatório. A Portaria GPR 701, de 18 de novembro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Conforme relatado, o agravante pretende a reforma de decisão proferida nos presentes Agravo de Instrumento que, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de que os requisito para a concessão de medida liminar não estavam presentes (ID 78779299). Ocorre que o pedido formulado pelo agravante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que o pedido de tutela de urgência lastreado em alegações não submetidas à apreciação do Juízo de origem configura inovação recursal. Assim, os fatos novos apresentados na presente petição devem ser apreciados originariamente pelo Juízo natural em primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa feita, não se mostra viável, em sede de plantão judicial de segundo grau, analisar pedido de providências lastreado em alegações que ainda se encontram pendentes de apreciação pelo Juízo de origem. Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido de providências formulado por intermédio da petição de ID 79277604. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2025 13:08:16. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura